Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-96.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708566-96.2022.8.07.0019 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ANDERSON RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. INVIABILIDADE. ENTREGA DO BEM POR EMPRÉSTIMO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em desclassificação do furto qualificado mediante abuso de confiança pelo crime de estelionato, pois, neste crime, a fraude é utilizada para obter o consentimento da vítima, que ludibriada, entrega voluntariamente a coisa, ao passo que, naquele, a conduta incriminadora é a subtração, o núcleo do tipo é o dissenso da vítima. O agente cria uma oportunidade para praticar a subtração. 2. No caso, o réu pediu emprestado o aparelho celular à vítima apenas para fazer uma ligação, que, em razão de serem amigos (confiança), emprestou-lhe o bem, e ele, aproveitando-se do momento em que ela foi comprar bebida para ambos, saiu do local de posse do bem e não mais o devolveu, conduta que se amolda ao tipo previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, não havendo que falar em desclassificação para estelionato. 3. O envolvimento de condenado em cumprimento de pena pela prática de outros crimes é circunstância apta a demonstrar conduta social desfavorável, notadamente, diante da quebra das regras previstas ao próprio regime fixado, da benesse oferecida, do propósito da medida que é de buscar a ressocialização, bem como pelo descaso com o Poder Judiciário e com o cumprimento das leis. 4. Em relação ao “quantum” de exasperação, em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior, o que não ocorreu na espécie. 5. Impõe-se a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto quando, apesar do “quantum” da pena ter sido estabelecido em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que a presença da reincidência e de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social) exige a fixação de regime inicial de pena mais gravoso (fechado) ao recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “Embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, a reincidência e o registro de maus antecedentes justificam a aplicação do regime inicial fechado, não incidindo, na espécie, o teor da Súmula n. 269 do STJ” (AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023), bem como "O reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado (...) para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão” (AgRg no HC n. 821.197/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025